Tribunal: STM
Processo: 7000055-62.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM SENTIDO CONTRÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I - Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais, é explícita ao classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado. Precedentes do STF, do STJ e do STM. III - Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM e no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual ofensa ao princípio da especialidade. IV - As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem apenas efeitos inter partes. V - Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo. VI - Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000055-62.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
PACIENTE: LEONARDO FABIANO ATIR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ
DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PEDIDO
E DENEGAR A ORDEM DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000055-62.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
PACIENTE: LEONARDO FABIANO ATIR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS. DEFESA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO.
MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE
FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
UNANIMIDADE.
I - Pedido liminar indeferido, porquanto inexistentes os requisitos autorizadores
da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
II - A lei processual, concomitante aos precedentes judiciais, é explícita ao
classificar o instituto do Acordo de Não Persecução Penal como prerrogativa do
órgão ministerial, não se tratando de direito subjetivo do acusado. Precedentes
do STF, do STJ e do STM.
III - Conforme o disposto no Enunciado n° 18 da Súmula do STM e no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000, o art. 28-A do CPP, relativo ao ANPP, não se
aplica à Justiça Castrense, sob risco de eventual ofensa ao princípio da
especialidade.
IV - As decisões da Suprema Corte sobre o tema não são vinculantes e possuem
apenas efeitos inter partes.
V - Manifestação contrária do MPM à propositura do mencionado acordo.
VI - Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do pedido e em denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor de LEONARDO FABIANO ATIR e
de YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, fundamentado no art. 5º, inciso
LXVIII, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 466 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), contra a Decisão que indeferiu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), exarada pelo Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), apontado como autoridade coatora.
Consta na Inicial do presente Habeas Corpus (HC) que a DPU, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000126-75.2024.7.04.0004/MG, apresentou Resposta à Acusação, em
25/9/2024, solicitando a intimação do Ministério Público Militar (MPM) para analisar a
possibilidade de oferecimento do ANPP aos Pacientes (evento 1, DOC12), o que veio a não
ocorrer.
A DPU seguiu aduzindo que a instrução processual teve prosseguimento, de
modo que, preliminarmente, ao início da Sessão de Julgamento, requereu, novamente, a
aplicação do ANPP, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal Comum; no
entanto, após manifestação contrária do MPM, o pedido foi indeferido, monocraticamente,
pelo Juiz Federal da Justiça Militar, nos seguintes termos:
Quanto ao tema ANPP, este já está sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal
Militar que, baseando-se em diversos precedentes julgados por seu Plenário (dentre eles a
Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000) editou a Súmula nº 18, cujo verbete assim
estabelece: “o Art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. (DJe Nº 140, de
22.08.2022). Recentemente o Superior Tribunal Militar ratificou esse entendimento no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. Desse modo, fica INDEFERIDA a aplicação do ANPP no presente caso,
eis que contrário à citada súmula do e. Superior Tribunal Militar e ao Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº7000457-17.2023.7.00.0000. (evento 1, DOC1).
Prosseguiu informando que os Pacientes foram condenados na aludida Ação
Penal Militar, motivo pelo qual impetrou o presente HC.
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua tese defensiva sustenta que os Pacientes hoje são civis e que se tivessem
praticado o mesmo delito contra qualquer outro sujeito passivo teriam direito ao ANPP, o que
contraria o Princípio da Isonomia.
A DPU reforça a sua argumentação trazendo à baila julgados do STF que
reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares,
bem como a Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que prevê
a aplicação do instituto para os casos de crimes praticados sem violência e grave ameaça e
que não maculem a hierarquia e a disciplina.
Argumenta, ainda, que o não oferecimento do Acordo viola os Princípios do
Devido Processo Legal e da Legalidade.
À vista disso, postula que se reconheça a possibilidade de aplicação do instituto
constante do art. 28-A do CPP aos processos penais castrenses, determinando, por
consequência, ao Juízo a quo, a abertura de vista ao MPM com o fito de verificar a
propositura do ANPP. Nesse sentido, pede o que se segue:
1) Seja concedida MEDIDA LIMINAR em favor dos pacientes para que seja a) reconhecida a
ilegalidade no indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), então efetuado
inobservando o art. 28-A, do CPP, c/c art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, bem como
maculando os princípios do devido processo legal, isonomia e legalidade, ora guarnecidos no
art. 5, caput e incisos II e LIV, da CF; e b) consequentemente, seja concedida a Ordem de
habeas corpus reconhecendo-se a possibilidade de aplicação do instituto constante do art. 28-
A do CPP aos processos penais castrenses, determinando-se, por consequência, ao d. Juízo de
piso que abra vista ao d. MPM com o propósito de verificar a propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, desde que preenchidos os pertinentes requisitos legais; e
2) Seja, ao final, confirmada a liminar e concedida a ordem de habeas corpus em favor dos
pacientes, para que seja a) reconhecida a ilegalidade no indeferimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP),então efetuado inobservando o art. 28-A, do CPP, c/c art. 9º, inciso
III, alínea “a”, do CPM, bem como maculando os princípios do devido processo legal,
isonomia e legalidade, ora guarnecidos no art. 5, caput e incisos II e LIV, da CF; e b)
consequentemente, seja concedida a Ordem de habeas corpus reconhecendo-se a possibilidade
de aplicação do instituto constante do art. 28-A do CPP aos processos penais castrenses,
determinando-se, por consequência, ao d. Juízo de piso que abra vista ao d. MPM com o
propósito de verificar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, desde que
preenchidos os pertinentes requisitos legais. (evento 1, DOC1).
Em Despacho datado de 17/2/2025 (evento 11, DOC1), foram solicitadas
informações ao Juízo da Auditoria da 4ª CJM, deixando-se para apreciar o pedido liminar
somente após a chegada das referidas informações.
No dia 19/2/2025, vieram aos autos as Informações encaminhadas pela
Autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, das quais destacam-se os trechos a seguir (evento 14, DOC1):
1. O referido Habeas Corpus foi impetrado em face da rejeição da preliminar em sede de
Sessão de Julgamento, em que foi indeferida a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) nos autos da ação penal nº 7000126-75.2024.7.04.0004/MG, em trâmite perante a 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, com fundamento na Súmula nº 18 dessa e. Corte e no
decisum recentemente prolatado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR
STM nº 7000457-17.2023.7.00.0000;
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
3. A Ação Penal Militar teve sua origem nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000076-
83.2023.7.04.0004 no qual após oferecimento da denúncia, este magistrado decidiu por sua
rejeição em 20 de fevereiro de 2024 (evento 32 do IPM);
4. O Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito na data de 1 de março de
2024, o que levou com que os autos se dirigissem a instância superior para decisão;
[...]
6. Em 6 de junho de 2024, o Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, e cassou a decisão de
piso, com recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sargento do Exército
ROBERT DA SILVA CAMPELO, do Cabo LEONARDO FABIANO ATIR e dos ex-Cabos do
Exército VICTOR DE PAIVA COELHO e YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, pela
prática dos crimes descritos no art. 311, § 1º (adulteração de sinal identificador de veículo),
c/c o art. 29, ambos do Código Penal comum, e pela prática do crime previsto no art. 259
(dano simples), parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do código penal militar, determinando a
baixa dos autos para o regular prosseguimento do feito;
7. Na data de 13 de setembro de 2024 foi proferido despacho nos autos do IPM nº 7000076-
83.2023.7.04.0004 determinando a autuação da Ação Penal Militar para dar cumprimento ao
Acórdão proferido nos autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000239-
52.2024.7.00.0000;
8. Os acusados foram devidamente citados, consoante certidões anexadas aos eventos 14- 17
da APM.
9. A Defesa prévia foi apresentada no dia 25 de setembro de 2024, na qual foram arroladas as
mesmas testemunhas da exordial acusatória; e requerida a intimação do Ministério Público
Militar para análise de possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme art. 28-A do
CPP (evento 22 da APM).
[...]
14. Saneado o processo (evento 93), foi designada Sessão de Julgamento para o dia 29 de
janeiro de 2025, no qual os pacientes foram condenados na seguinte medida, o
acusado LEONARDO FABIANO ATIR, como incurso no art. 311, § 1º, c/c art. 29, § 1º, ambos
do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e acusado YURI CRISTIAN
FERNANDES DE OLIVEIRA, como incurso no art. 311, § 1º, c/c art. 29, § 1º, ambos do
Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, concedendo aos
sentenciados o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, com o cumprimento das condições previstas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar (com exceção da alínea "a") e comparecimento mensal na sede do juízo da
execução, além do regime inicial aberto e direito de apelar em liberdade;
15. Não satisfeita com a Sentença a Defensoria Pública da União interpôs recurso de
apelação na data de 5 e 6 de fevereiro de 2025 em favor dos sentenciados (eventos 140 e 142
da APM);
16. O recurso de apelação foi recebido por decisão em 10 de fevereiro de 2025 e determinada
vista às partes para razões e contrarrazões recursais e na presente data encontra-se com vista
aberta nos autos ao membro do Ministério Público Militar; e
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Esse o quadro processual até o momento, sendo que o tema trazido no presente writ é
bastante conhecido na jurisprudência dessa alta corte castrense, sobretudo por estar
sumulado (súmula 18 - STM) e também em razão do recente julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR STM nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que
apontou o não cabimento do instituto do ANPP na seara do direito militar.
18. Por último, apenas por argumento, verifica-se que o remédio heróico da defesa não deve
nem mesmo ser conhecido nessa alta corte militar, em vista de que no caso concreto não
houve oferecimento de ANPP por parte da promotoria, ou seja, o órgão legitimado para
formular o acordo (parquet militar) entendeu também pelo não cabimento. Nesse caso, não
há que se falar em autoridade coatora por parte do juízo desta 4a. CJM, eis que não houve
nem mesmo proposta de acordo na situação em exame. Com efeito, o judiciário não pode
obrigar a promotoria a formular tal acordo no caso concreto, eis que o órgão de acusação é
quem tem legitimidade para tal, situação que aponta, smj, para não admissibilidade do writ.
(Grifos nossos).
Prestadas as informações, em Decisão datada de 25/2/2025 (evento 16, DOC1),
indeferi a liminar, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores da medida
cautelar e por se confundir com o mérito da demanda.
Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante Parecer
elaborado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou
pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus, por contrariar o entendimento atual
desta Alta Corte Castrense (evento 23, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Habeas Corpus Criminal atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido.
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora
– ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Acerca do ANPP, convém esclarecer que se trata de um instituto de natureza
jurídica penal e processual penal, introduzido no Código de Processo Penal comum com o
advento da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, por meio da inserção do art. 28-A,
cuja finalidade é evitar a persecução penal, bem como reduzir a ingerência do Estado-Juiz,
uma vez que é um acordo celebrado entre o Ministério Público e o Acusado, na esfera
processual criminal comum.
Importante notar que para a celebração do ANPP, além do preenchimento dos
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, impõe-se a avaliação do MP – no sentido de
considerar o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime –,
pautada na discricionariedade, lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
diante da conduta investigada, correlacionados com os supostos prejuízos ao bem jurídico
tutelado, a correção da conduta do indivíduo e a pacificação social.
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, o ANPP não constitui direito subjetivo do Acusado e, nesse sentido já
se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA.
1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que
avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção
do delito.
2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse
insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso
concreto. [...] (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 26/2/2024, publicado no DJe de 22/4/2024) (Grifo nosso).
Feitas essas breves considerações, passemos à análise da controvérsia dos autos,
que reside na possiblidade de aplicar, ou não, o ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
De fato, no caso vertente, nos autos da ação penal miliar, a DPU solicitou, na
Resposta à Acusação, a intimação do MPM para analisar a possibilidade de oferecimento do
ANPP, o que não veio a ocorrer.
A questão somente veio à tona, novamente, no início da Sessão de Julgamento,
quando o douto Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, consultou o MPM e a
DPU sobre a existência de preliminar a ser decidida, ao que, prontamente, a Defesa arguiu a
questão referente ao pedido de oferecimento do ANPP, diante da ausência de deliberação do
MPM (evento 124, DOC1).
Dada a palavra à Promotoria, o ilustre membro do MPM discorreu sobre a
natureza do instituto e esclareceu que o assunto já se encontra sumulado no Superior Tribunal
Militar, motivo pelo qual, acolhendo o entendimento do Juízo da Auditoria da 4ª CJM e do
STM, opinou contrariamente à aplicação do instituto (evento 124, DOC1).
Em seguida, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM apreciou,
monocraticamente, a preliminar, esclarecendo, em síntese, que o tema ANPP, já está
sedimentado na jurisprudência do e. Superior Tribunal Militar que, inclusive, editou a Súmula
nº 18, cujo verbete estabelece a não possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Somado a isso, o i. Magistrado aduziu que, recentemente, o Superior Tribunal
Militar ratificou esse entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas – IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Desse modo, indeferiu a preliminar
(evento 125, DOC1).
Como visto, razão assiste ao Magistrado Castrense, pois a questão em apreço já
foi amplamente debatida por esta Corte, culminando no julgamento do aludido IRDR, em 19
de novembro de 2024, no qual se firmou a tese de que:
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado.
O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça
Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comuns.
Em razão do Princípio da Especialidade, deve ser afastada a aplicação do ANPP
no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem
ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem o referido instituto em seu
arcabouço normativo.
Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder
Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal de 1988, com regramento próprio
e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter
especial distingue-a da Justiça comum e impede a aplicação automática de institutos
despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense.
Por conseguinte, não há que se falar em violação do Princípio da Isonomia, pois
a exclusão do ANPP é uma forma legítima de garantir a integridade desse sistema
especializado. Ademais, a própria Constituição e a legislação brasileira reconhecem as
diferenças entre a Justiça comum e a Justiça Militar, permitindo a adoção de normas e
procedimentos específicos para cada uma delas, com base nas suas peculiaridades.
Nesse diapasão, igualmente, não se cogita a aplicação subsidiária do art. 28-A
do CPP comum, conforme requer a DPU, pois não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense a ser suprida, haja vista que o legislador, ao editar a Lei nº 13.964/2019, optou por
não introduzir o ANPP no âmbito do processo penal militar, visto que, se assim fosse sua
vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada.
Corroborando a assertiva feita, destaca-se o trecho do voto vencedor exarado no
julgamento da IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que assim dispôs:
Ao tratar do ANPP, o texto da Justificação do PL foi claro sobre a sua não aplicação aos
"crimes militares", sem excepcionar quaisquer situações ou a natureza dos réus (civis ou
militares):
‘[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao
encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados
Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles
que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a
administração pública. [...]’. (Câmara dos Deputados. PL nº 10372/2018. Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024) (Grifo do
Original).
Salienta-se, ainda, que a DPU faz alusão à aplicação do ANPP respaldando-se
em decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, contudo, tal argumento não prospera,
pois as decisões citadas não possuem efeito vinculante, tampouco eficácia erga omnes.
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, é certo que o Plenário daquela Corte Suprema ainda não se posicionou sobre a
matéria em nenhuma das hipóteses do art. 927 do Código de Processo Civil (CPC).
Aliás, sobre esse aspecto, é válido ressaltar que a tese jurídica consolidada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, já delineia força vinculante às decisões dos juízes
no âmbito da Justiça Militar da União, como se infere da interpretação do art. 927, inciso III,
do CPC, que prescreve:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso).
Com relação à Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério
Público, também mencionada pela DPU, que prevê a aplicação do instituto para os casos de
crimes praticados sem violência e grave ameaça e que não maculem a hierarquia e a
disciplina, tal enunciado não vincula a atuação do Poder Judiciário. Outrossim, no caso
vertente, o próprio Ministério Público Militar já se manifestou contrariamente à aplicação do
ANPP.
Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário desta
Corte Castrense sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a ação penal militar
originária percorreu os trâmites processuais da lei castrense vigente e que não cabe aplicação
do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União, conforme o entendimento do Enunciado nº
18 da Súmula do STM e da tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
Com efeito, no presente caso, a decisão judicial que indeferiu a aplicação do
ANPP encontra-se em total conformidade com a tese jurídica consolidada no IRDR,
inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do pedido e de denegar a Ordem
do presente Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371855v2 e do código CRC 01f230d6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/05/2025, às 22:09:10
7000055-62.2025.7.00.0000
40001371855 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR